Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-04.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação anulatória de negócio jurídico.
Legitimidade passiva. Réu que consta como comprador no documento de autorização para transferência de propriedade de veículo é a parte legitimada para responder demanda em que se busca a anulação da compra e venda do bem.
Pagamento do preço para o vendedor não comprovado. Pedido de anulação do negócio jurídico

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação anulatória de negócio jurídico.
Legitimidade passiva. Réu que consta como comprador no documento de autorização para transferência de propriedade de veículo é a parte legitimada para responder demanda em que se busca a anulação da compra e venda do bem.
Pagamento do preço para o vendedor não comprovado. Pedido de anulação do negócio jurídico acertadamente acolhido.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.